Tribunal: TJMT
Processo: 1010662-36.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010662-36.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDA XAVIER ALVES - CPF: 420.127.831-04 (EMBARGANTE), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), THAIANY COSMES DA SILVA - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), SILVIO JUVELINO DIAS - CPF: 405.465.191-72 (EMBARGANTE), ROZEMEIRE SANTOS DE MELO OLIVEIRA - CPF: 930.761.181-53 (EMBARGADO), DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), LUCIANA ALVES CELESTINO - CPF: 965.498.156-49 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 483.571.031-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010662-36.2019.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – APELAÇÃO – IMISSÃO NA POSSE – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010662-36.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: GERALDA XAVIER ALVES, SILVIO JUVELINO DIAS

EMBARGADO: ROZEMEIRE SANTOS DE MELO OLIVEIRA, ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Geralda Xavier Alves e Silvio Jovelino Dias
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – IMISSÃO NA POSSE – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Prescindindo os autos de realização de outras provas, porquanto bastante o conjunto dos documentos colacionados e a prova pericial para o julgamento da demanda, e diante da possibilidade de o Magistrado indeferir diligências inúteis (art. 370, CPC), necessário concluir que cerceamento do direito de defesa não houve.

Alegam que o v. acórdão omitiu-se quanto a apreciação das provas por eles juntadas, bem como os documentos dos órgãos responsáveis.

Requerem o provimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, reformar o v. acórdão para dar provimento ao recurso de apelação.

Contrarrazões (id 105643957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010662-36.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões, em particular, quanto ao exame das provas colacionadas.

A apelação foi interposta de sentença que julgou improcedente a Ação de Imissão de Posse c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
Geralda Xavier Alves e Silvio Jovelino Dias
contra
Rozemeire Santos de Melo Oliveira

e Roberto Carlos de Oliveira
, e julgou procedente o pedido contraposto para conferir a proteção possessória aos requeridos em relação ao lote 05, da quadra 79.

Ao que consta, a discussão tem por objeto um imóvel situado no loteamento Tancredo Neves, no lote 06, da quadra 79, com área total de 196 m2, com matrícula n. 92.352 do 6º Serviço Notarial de Imóveis de Cuiabá, adquirido pelos autores embargantes, que teriam sido impedidos de adentrar na posse pelos ora embargados.

Acerca da controvérsia, o v. acórdão, após exame de o conjunto de provas, entendeu não ser o caso de produção de prova testemunhal e que faltava aos autores embargantes, em verdade, interesse processual, porque de acordo com a perícia judicial realizada nos imóveis, eles se encontram na posse e propriedade do lote 06.

Por sua vez, o v. acórdão afastou os alegados vícios no laudo pericial, porquanto se verificou que foi realizado
“
dentro das normas técnicas e baseado em dados levantados junto à prefeitura, bem assim, exame dos registros dos lotes junto aos respectivos cartórios, levantamento in loco com GPS, dentre outros, respondendo a contento todas as indagações formuladas pelas partes”
.

Não há assim vício a ser sanado.

O que os embargantes denominam de omissão e obscuridade, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDOS.

1. Sustenta a parte embargante omissão no julgado, já que não houve determinação para processamento do recurso extraordinário interposto.

2. O inconformismo do particular não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido, não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. É atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 270 do RISTJ, decidir sobre a admissibilidade do recurso extraordinário, cabendo agravo caso não seja admitido.

4. Embargos de declaração improvidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1280125/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021